Tribunal: TJPA
Processo: 0800027-56.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800027-56.2023.8.14.0008

APELANTE: EVALDO JOSE SOUSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP), C/C ART. 7º, I, LEI 11.340/06.

FATO
: Apelante que após consumir substância ilícita, agrediu a vítima e contra ela proferiu palavras de ameaça, sendo sua ação praticada no âmbito das relações domésticas e familiares e em razão de seus ciúmes.

Tese defensiva
: Absolvição do crime de lesão corporal por ausência de provas e negativa de autoria e ausência de representação no crime de lesão corporal.

Questões em análise
: Se crime de ameaça, quando praticado no âmbito da violência doméstica, prescinde de representação formal, nos termos da jurisprudência preexistente à lei 14.994/2024 e se é possível a absolvição pelo crime de lesão corporal com base na palavra da vítima e no laudo pericial

Razões de decidir:

1.

Nos crimes de ameaça praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a representação não exige formalidade específica, sendo suficiente qualquer manifestação da vítima apta a demonstrar sua intenção de ver o agressor responsabilizado — entendimento consolidado pelo STJ antes mesmo da vigência da Lei nº 14.994/2024, que tornou a ação penal pública incondicionada nesse contexto.

2.

A inexistência de termo formal de representação não invalida a ação penal quando presentes boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas ou qualquer outra forma de manifestação inequívoca de vontade da vítima (interpretação conforme a Lei 11.340/2006 e a proteção integral da mulher).

3.

Quanto ao delito de lesão corporal, a prova produzida é firme e suficiente. A vítima narrou, de forma coerente e harmônica, ter sido agredida pelo apelante, relato corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, notadamente quando harmônica com outros elementos probatórios, não havendo que se falar em absolvição ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes
: CP, art. 129, § 13º e 147; Lei 11.343/06, Lei Maria da Penha, art. 7º, I.

Jurisprudência citada
:

TJDFT, 1ª Turma Criminal, Ap. Crim. 0003522-25.2017.8.07.0016, Rel. Des. Mario Machado, DJe 11/09/2019;
STJ, AgRg no AREsp 1.925.598/TO, Rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04/11/2021.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
EVALDO JOSÉ SOUSA DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 13º e art. 147, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

Narrou a denúncia, ID 28742892, que no dia 04 de janeiro de 2022, por volta das 23h30min, na residência localizada na Rua 24 de Junho, nº 01, Conjunto São Francisco, Bairro Zita Cunha, Município de Barcarena/PA, o apelante ofendeu a integridade física de sua companheira Valéria Tavares da Conceição, assim como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Conforme os autos, ao longo do dia o apelante enviou mensagens ameaçadoras à companheira e, por volta das 17h40min, ao chegar em casa, passou a ingerir bebida alcoólica e a consumir entorpecentes (cocaína). Em seguida, passou a acusá-la de traição e a exigir que a vítima lhe dissesse o nome da pessoa com quem estava e que se não falasse ele a mataria, afirmando que daquele dia ela não passaria e, ato contínuo, a pressionou contra a parede e tentou desferir contra ela um soco.

Que a vítima conseguiu se desvencilhar, porém, foi novamente agredida quando o apelante arremessou contra ela um aparelho celular, atingindo-lhe a mão direita e ocasionando lesões.

A filha da vítima conseguiu acionar uma guarnição da Polícia Militar, que compareceu ao local, constatou a agressão e efetuou a prisão em flagrante do ora apelante, que foi conduzindo à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Tendo a vítima relatado que a violência não era episódio isolado, afirmando que já havia sido agredida e ameaçada anteriormente pelo companheiro, que demonstrava ciúmes excessivos e comportamento controlador.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito que atestou a presença de lesões na mão direita da vítima, restando a autoria comprovada pelo relato da vítima, pelas declarações das testemunhas policiais e pelo próprio interrogatório do apelante, que admitiu ter ameaçado e agredido a companheira.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática dos crimes previstos no art. 129, §13, c/c art. 147, ambos do Código Penal, no âmbito da violência doméstica e familiar (art. 7º, I e II, da Lei 11.340/2006).

Em ID 28742893, recebida a denúncia.

Em ID 28742903, resposta à acusação.

Em ID 28742928, Mídia de Audiência de Instrução e Julgamento, contendo alegações finais orais.

Em Sentença, ID 28742931, o magistrado reconheceu a procedência da denúncia e condenou o ora apelante nos termos do art. 147 c/c art. 129, § 13º do CP e art. 7º, da Lei 11.346/06, restando a pena, ao final, cominada em 01 ano de reclusão pelo crime de lesão corporal e em 01 mês de detenção pelo crime de ameaça.

Em razões recursais, ID 28742941, requereu a Defensoria Pública reforma da sentença para que seja reconhecida a falta de procedibilidade, condições da ação, em relação ao crime de ameaça, pois não há representação da vítima e que os fatos em apuração se deram em janeiro de 2022, ou seja, bem antes da entrada em vigor da Lei nº 14.994/2024 que tornou a ação penal pública incondicionada no caso de crime de ameaça praticado contra a mulher por razões de condições do sexo feminino , afirmando que o fato de buscar as autoridades policiais para narrar o ocorrido, e requerer medidas protetivas, não gera, por si só, presunção de oferta de representação e, quanto ao crime de lesão corporal, absolvição por falta de provas, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo.

Em contrarrazões, ID 30647693, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer esta se manifestou, em ID 31282987, pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em favor de
EVALDO JOSÉ SOUSA DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 13º e art. 147, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Do Crime de Ameaça e da Ausência de Representação

Requer a defesa que se reconheça ser carente dos requisitos de procedibilidade a denúncia em relação ao crime de ameaça uma vez que não há nos autos epresentação da vítima, afirmando que os fatos apurados nos autos ocorreram no ano de 2022, mas que somente com a entrada em vigor da Lei nº 14.994/2024, a ação penal para o referido crime se tornou pública incondicionada - no caso de crime de ameaça praticado contra a mulher por razões de condições do sexo feminino.

Não assiste razão à defesa.

O crime de ameaça (art. 147 do CP), em regra, é de ação penal pública condicionada à representação. Entretanto, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça era de que em tal circunstância esta exigência deveria ser vista de forma flexível
.

Portanto, a inexistência de representação formal da vítima
não impede a persecução penal
nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, como no presente caso, pois mesmo antes da recente alteração legislativa - que tornou a ação pública incondicionada para o crime de ameaça no contexto de violência doméstica -, a
representação da vítima não exigia formalidades, bastando, à
instauração da ação penal, qualquer manifestação de vontade da vítima no sentido de autorizar a persecução penal, podendo ser o registro do
boletim de ocorrência
(BO), o pedido de
medidas protetivas de urgência ou q
ualquer outra ação que demonstrasse o interesse da vítima em responsabilizar o agressor, prescindindo a representação, nesse contexto, de um "termo de representação" formal, assinado especificamente para esse fim, visando a jurisprudência a proteção da mulher e a efetividade da Lei Maria da Penha, adaptando as exigências processuais à realidade das vítimas de violência doméstica.

Vejamos a jurisprudência:

PENAL. PRELIMINAR. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, a representação não exige forma específica, sendo suficiente meio que demonstre a intenção da vítima ou de seu representante legal de ver o autor do fato ser processado na seara criminal . Preliminar rejeitada. Inviável a absolvição pelo crime de ameaça, uma vez que tanto a autoria quanto a materialidade do delito em tela restaram demonstradas, especialmente pelos depoimentos da vítima e de sua mãe, corroborados, parcialmente, pelas declarações do acusado, que, embora negue a ameaça, confirma o entrevero entre ele e a vítima. Apelo desprovido. (TJ-DF 20170110231130 DF 0003522-25 .2017.8.07.0016, Relator.: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 29/08/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/09/2019. Pág.: 90 - 106)

Atualmente, com a Lei 14.994/2024 (e alterações anteriores como a Lei 14.188/2021 que já vinha influenciando esse entendimento), o crime de ameaça no âmbito doméstico passou a ser de
ação penal pública incondicionada
, significando que nem mesmo essa manifestação informal de vontade da vítima é mais um requisito para a ação do Ministério Público,
não se exigindo representação formal da vítima, sendo tal orientação decorrente da interpretação conjunta da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) com a finalidade constitucional de proteção integral e reforçada à mulher em situação de violência.

Não há, portanto, qualquer erro de procedibilidade nos autos, estando escorreita a decisão judicial, não havendo reparos a serem feitos neste ponto da sentença.

Da Absolvição pelo Crime de Lesão Corporal

Pretende o ora apelante revisão da sentença para que seja absolvido da prática do crime previsto no artigo 129, § 13 do CP, pois, afirma, não há provas suficientes a comprovar a violência supostamente sofrida pela vítima e que inexistindo prova, há que ser o apelante absolvido, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Entendo não advir razão ao pleito de absolvição.

Do arcabouço probatório colacionado aos autos, tem-se como provados os termos da denúncia, pois se observa que o apelante efetivamente agrediu a vítima, tendo em um primeiro momento tentado a atingir com um soco e, não alcançando seu intento, a lesionou na mão ao arremessar contra ela um aparelho celular, como se constata do relato da vítima, corroborado pelo laudo de exame de corpo delito, acostado em ID 28742868.

Tem-se dos autos, portanto, o depoimento firme e contundente prestado pela vítima a relatar que sofreu agressão física por parte do apelante, relatando as circunstâncias em que se deu a agressão e no que esta consistiu não havendo que se falar em falta de provas suficientes a uma condenação, pois a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, se mostra apto e suficientes a consubstanciar o édito condenatório não havendo como se absolver o ora apelante.

Ressalto como certo que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima, quando se mostra firme e coerente no sentido de apontar o réu, ora apelante, como autor do crime de ameaça, art. 147 do CP, e lesão corporal, art. 129, § 13º, do CP, no âmbito doméstico e familiar há que ser considerada e sopesada com a devida relevância, impondo-se a manutenção da sentença penal e condenação do apelante, pois a paz e o sossego da vítima precisam ser preservados, não sendo dado ao agressor o direito de os abalar em razão de seus ciúmes e sentimento de posse, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

Veja-se a jurisprudência acerca da relevância da palavra da vítima:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

Assim, restando devidamente comprovada a lesão corporal, bem como a ameaça praticada contra a vítima, não há que se falar em absolvição, sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto da manifestação colaciono a seguir,
in verbis
:

“...verifica-se que a acusação no presente caso se baseou na análise cuidadosa das provas colhidas ao longo da persecução penal, com especial atenção às declarações prestadas pela vítima em sede policial e judicial e pela própria confissão do apelante, não havendo que se falar em fragilidade ou insuficiência de provas.

Com efeito, as provas evidenciam, de forma inconteste, a ocorrência do crime de ameaça, descrito no art. 147 do CP e do crime de lesão corporal, do art. 129, §13º, do CP, pois a conduta do apelante de pressionar a vítima contra a parede, tentando lhe dar um soco e ao jogar o aparelho celular contra a mesma, configura conduta geradora no intuito de provocar dano físico, tanto é que a vítima acionou a polícia e registrou um boletim de ocorrência.

Ademais, é cediço que nos crimes ocorridos no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando amparada por outros elementos probatórios colhidos na persecução penal, como in casu.

Logo, verifica-se que está patente nos autos os delitos imputados ao apelante por meio da palavra da vítima e da confissão deste, não se afigurando cabível o pleito absolutório formulado pela defesa.”

Assim, diante das provas colacionadas aos autos, bem como diante da confissão do ora apelante em sede inquisitorial, não há como se reverter a sentença penal condenatória e se promover a almejada absolvição, pois se mostra escorreito e com total amparo na jurisprudência pátria o entendimento lançado aos autos pelo magistrado singular, mormente porque vastas são as provas em desfavor do réu, ora apelante, devendo-se, por consequência, ser mantida sua condenação.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 19/12/2025